Tribunal: TJDFT
Processo: 0731489-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO. INVIABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.

I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

II – Inviável a readequação dos honorários sucumbenciais fixados em sentença pela vedação do princípio do reformatio in pejus, por via obliqua, diante da hipótese agravar a situação da apelante/embargada que teve o recurso parcialmente provido.

III – Negou-se provimento ao recurso.